Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Vias de fato. Materialidade e autoria – Dúvida fundada. Agressões recíprocas. Absolvição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 65618811) à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto pela prática do crime do art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. A Defesa sustenta ausência de prova do crime em razão da divergência entre os depoimentos dados pelas testemunhas, ré e vítima. Relata que a suposta vítima teria agredido a ré com um cabo de vassoura, momento em que esta teria virado a mão e atingido a vítima no rosto. Defende a existência de agressões recíprocas e que os desentendimentos entre as famílias das partes são anteriores ao fato dos autos. Quanto à pena, pede a desconsideração da condenação anterior da ré, decorrente de fato praticado em 2013, para fins de antecedentes e de reincidência. Pede a fixação de regime mais brando (ID 65618818).
1.1. Segundo a denúncia (ID 65618745), em 02.01.2022, por volta de 18h50, a quadra 201, Conjunto 13, Setor Residencial Oeste em São Sebastião/DF, a denunciada, agindo de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra sua vizinha Cleia Moreira Lopes. 1.2. Contrarrazões (ID 65618820) e parecer (ID 66098876) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a suficiência ou não do conjunto probatório para condenação; (ii) a possibilidade de elevação da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria em razão de condenação por fato ocorrido em 2013; (iii) a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena sem fundamentação idônea.
III. Razões de decidir
3. Em seu interrogatório, a ré afirmou, em síntese, que no dia dos fatos ocorria a festa de aniversário de sua filha em sua casa e que a desavença começou em razão de vaga de garagem, pois o veículo de um convidado da festa estaria impedindo a saída do automóvel da filha de Cleia (suposta vítima). Afirmou que a filha de Cleia estaria embriagada e que, em razão da demora para tirarem o carro, proferiu impropérios e que havia crianças no local, motivo pelo qual teria pedido que parasse e que, a partir daí, ambas começaram a proferir insultos e palavras de baixo calão. Afirma que estava perto do portão da casa da mãe de Cleia e que a mãe desta a atingiu com um cabo de vassoura no braço e que, ao virar, “a mão pegou no rosto de Cleia”; após este fato, a suposta vítima, sua mãe, filha e irmã avançaram contra a interroganda e, por isso, suas irmãs e convidados também intervieram na contenda. Nega que ela ou seus convidados tenham jogado lixo no portão de Cleia e assevera que sua mãe caiu e quebrou o pé, o que direcionou a atenção de todos para socorrê-la. Afirma ter negado a conciliação pois “Cleia a xingou de preta, macaca, lixo humano, xingou a mãe dela de preta vagabunda, disse que a mãe dela era cheia de filhos porque lá na casa dela são em 6 irmãos; que pediu para chamar a polícia e a irmã de Cleia, que é policial, chamou a viatura e essa viatura disse para ela que não precisava ir para a delegacia porque o boletim de ocorrência tinha sido lavrado no local”.
4. A vítima Cleia em seu depoimento confirmou que a discussão começou em razão de um veículo estar trancando a saída de outro na garagem, porém afirmou que seria o carro de sua filha Karoline estaria impedindo a saída de outro e que, no momento em que foi retirá-lo, a irmã da ré “começou com ignorância”, chamando sua filha de folgada e batendo no vidro, motivo pelo qual resolveu ela mesma tirar o veículo e que a irmã da ré continuou com o comportamento agressivo. Aduz que passou o veículo para sua filha e pediu para ela sair e que resolveria o problema, mas começaram a discutir e decidiu ir para sua casa, porém a ré e seus convidados teriam avançado em sua direção e tentado agredi-la no portão e que a ré teria vindo por trás e desferido um tapa em seu rosto e as agressões começaram; aduz que a irmã de Luana iniciou as agressões e que se defendeu com chutes por estar segurando o portão, que a mãe de Luana apareceu, “que empurrou tentou se defender dando pesadas e acha que nesse momento atingiu a mãe de Luana; que a mãe de Luana caiu no chão; que no momento estavam Luana, a irmã e a mãe dela; que Luana arrodeou pelo carro, mais os 3 rapazes que estava tentando abrir, forçar para tentar entrar, abrir o portão e aí eles ficaram tentando forçar para abrir o portão e a Luana foi pela lateral e acertou o rosto da depoente”, que a outra filha da depoente, chamada Fernanda, além do pai e da mãe da depoente, ouviram a confusão e ajudaram a fechar o portão; que, por não terem conseguido entrar, “pegaram um monte de sacola de lixo que estava na rua e rasgaram na porta da casa da depoente”. Esclareceu que “o fato aconteceu ao lado da residência da depoente; que Luana alugava a parte debaixo da residência ao lado; que a parte de cima do apartamento do lado pertence ao pai da amiga da depoente; que estacionava o carro na calçada, que nunca colocou cercando a garagem da Luana; que Luana não tinha carro; que mesmo assim Luana não achava legal, ela não gostava, mas como a dona era colega e já tinha falado que a depoente podia ficar à vontade, podia colocar lá, que não tinha problema nenhum; que uma vez até teve uma conversa com Luana porque ela começou a bater boca com a Daniela, e então falou para Luana que colocava o carro lá, mas não colocava cercando garagem, conversou com a dona do lote; que aí Luana disse ‘tudo bem’, pois não sabia nem dirigir, nem carro tinha”.
5. A informante Karoline, filha de Cleia, asseverou não se lembrar bem dos fatos e ter apenas alguns “flashs”. Esclareceu que a desavença começou por seu carro estar perto da casa da ré e que o veículo de outra pessoa estaria impedindo sua saída, motivo pelo qual pediu para que o retirasse, mas a ré a chamou de folgada e patricinha mimada e que 3 pessoas começaram a discutir com ela, motivo pelo qual sua mãe, Cleia, saiu de casa para defendê-la e a briga começou. Afirma que conseguiu sair com o carro e que só retornou quando sua mãe estava chorando por ter levado um tapa da ré.
6. A informante Daniela, irmã da vítima Cleia, esclareceu conhecer Luana desde o ensino médio, estudaram juntas e Luana nunca gostou dela. Afirmou que “a casa que Luana morava era alugada e tem uma frente onde as pessoas estacionam os carros; que, na casa da depoente, como tinha uma garagem disponível e 3 carros, sempre estacionavam os outros carros na garagem da vizinha, que não era uma garagem, era só a frente da casa, não atrapalhava ninguém; que a própria casa da Luana tinha uma garagem, mas eles nunca estacionavam na garagem e sim na frente da casa; que nesse dia, Luana estava fazendo uma festa, se não se engana, era uma festa da filha dela; que a sobrinha da depoente acabou encostando o carro na frente da casa de Luana; que Luana achou ruim por causa que estava recebendo convidados; que a sobrinha foi lá e tirou o carro, mas deu uma confusão; que, na verdade, foram 2 confusões; que teve essa confusão do dia da festa e teve uma outra que foi a confusão que Luana agrediu a irmã da depoente; que Luana foi até o portão da casa da depoente; que Luana deu um tapa na cara da irmã da depoente; que Luana e os familiares dela pegaram lixo e jogaram na porta da casa da depoente; que no momento da confusão a depoente estava na casa da mãe dela; que lá na casa da depoente é um prédio, onde moram 3: a depoente, a mãe dela e a irmã dela, a do meio; que é um prédio familiar; que mora no terceiro andar; a irmã dela no térreo e a mãe dela mora no segundo andar; que Caroline foi tirar o carro e acha que a Luana não gostou, começou a xingar, aí a sobrinha dela também foi falar alguma coisa; que não se recorda muito bem, pois já passou algum tempo; que foi uma confusão por causa do carro; que quando a sobrinha dela foi tirar o carro, Luana não achou bom e, como Luana estava com os convidados dela, ela quis crescer para cima da sobrinha da depoente, acabou falando palavrões, palavras de baixo calão para a sobrinha da depoente; que a irmã da depoente foi falar com Luana e foi quando Luana a agrediu; que viu o momento da agressão; que estava na janela do segundo andar, na casa da mãe dela; que Luana saiu da casa dela e foi até o portão da casa da depoente; que a irmã da depoente estava no portão, batendo boca com Luana, falando alguma coisa; que aí Luana saiu da casa dela e foi no portão da casa onde a irmã da depoente estava; que Luana quis entrar dentro da casa deles; que Luana bateu na cara da irmã da depoente; que, não achando suficiente, pegou o saco de lixo que estava na casa dela e jogou tudo na casa da depoente; que foi essa a confusão; que é gente socioeducativa; que tem spray de pimenta; que aí correu para pegar o spray de pimenta para tentar acertar nela, porque ela estava com um monte de gente lá; que o marido da acusada, pelo que sabe, respondia a processos e ela usava isso para aterrorizá-los; que Luana, em outro dia, falou para a depoente, que estava sentada na porta de casa, usando um vestido longo, que ela teria que vendê-lo para pagar indenização; que a acusada gostava de provocar dessa forma. (...) que, quando disse que a sobrinha encostou no portão da Luana, não é encostou no sentido de bater, é porque estacionou em frente à casa; que, como essa vizinha onde Luana morava de aluguel é amiga da família, ela tinha autorizado eles estacionarem o carro lá, desde que não ocupasse a garagem que tinha na residência, que é uma só, porém fica do outro lado da casa; que podiam estacionar desde que não atrapalhasse as pessoas; que encostar não é bater, encostar é só estacionar; que a mãe da depoente estava presente, mas acha que ela estava dentro de casa e com o bafafá ela saiu para ver, até porque a Luana empurrou o portão da residência delas porque queria adentrar juntamente com outros convidados na casa deles para agredir a irmã da depoente, agredi-los; que antes do tapa teve um empurra-empurra, porque ela jogou lixo na porta da casa deles; que, então, Luana foi pra cima da irmã da depoente para bater, para acertar, inclusive acertou um tapa na cara da irmã da depoente; que não se lembra como foi esse empurra-empurra antes do tapa; que Luana estava com os convidados dela e começou a tumultuar de gente para cima deles; que lá na casa da depoente eram só mulheres; que o único homem de lá era o pai da depoente; que agora ele é falecido; que Luana foi com o pessoal que estava na festa dela para cima deles; que, como a irmã da depoente estava no portão, Luana acabou conseguindo agredir a irmã da depoente; que Luana estava no portão e tentou forçá-lo, porque queria entrar; que não sabe quem eram as pessoas envolvidas nesse empurra-empurra antes do tapa; que não os conhece; que apenas conhece Luana, mas sabe que Luana estava envolvida, estava junto, mas as demais pessoas que estavam na festa a depoente nunca viu, não conhece; que acha que o empurrão foi contra a irmã da depoente, acha que contra a sobrinha da depoente, porque primeiro Luana tinha xingado a sobrinha da depoente”.
7. Destaco que as informações prestadas pelas informantes devem ser analisadas com reservas, notadamente por: i) serem filha e irmã da vítima; ii) haver notícia de que a informante Karoline estar possivelmente sob efeito de álcool, o que explicaria o fato de ela afirmar que se recorda apenas de “flashs” e que não presenciou a briga; iii) terem a vítima, a informante Daniela e a ré reconhecido que estas duas tinham desavenças desde o ensino médio. 7.1. Além disso, todos os envolvidos reconhecem que também havia controvérsias anteriores em razão do estacionamento de carros na frente da casa de Luana e que todos trocaram empurrões. 7.2. Conforme relatos das partes, verifica-se a existência de contradições entre eles, como quem teria pedido para tirar o veículo (a ré afirma que Karoline pediu aos convidados para tirarem o veículo pois queria sair e, pela demora, começou a injuriar todos e a vítima aduz que os convidados da ré queriam passar e por isso pediu à Karoline tirar o carro e, por esta ter demorado, as brigas começaram); como quem teria iniciado as discussões (a ré afirma que Karoline teria iniciado a discussão, a vítima aponta a irmã da ré como quem começou as injúrias contra Karoline; Daniela que estava no andar superior da casa da vítima Luana teria começado a discussão com Karoline, Karoline, apesar de dizer que tinha apenas “flashs” do ocorrido, afirmou que a ré a começou chamando-a mimada e patricinha. 7.3. Ainda, a vítima afirma que a ré e outros 3 convidados teriam forçado a entrada pelo portão de sua casa e que teria tentado impedir sua entrada dando pontapés e segurando o portão, todavia, mostra-se pouco crível essa narrativa, porquanto, tratando-se de 4 pessoas, dos quais a vítima alega serem 3 homens, contra uma mulher, a probabilidade dos supostos invasores não terem sobrepujado a vítima em força física e passado pelo portão, se este fosse mesmo o intento, era mínima. 7.4. Por fim, a própria vítima reconhece ter atingido a mãe da ré com um chute, o que a fez cair no chão, antes de ter recebido o tapa no rosto.
8. Em face dessas considerações, sobretudo após verificar a existência de contradições entre as narrativas dos envolvidos e do recebimento com ressalvas das informantes pelos motivos declinados, entendo que o contexto probatório evidencia uma dinâmica de agressões recíprocas entre as partes.
9. Assim, não é possível concluir, com a necessária certeza, quem deu início às agressões, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido já decidiu o TJDFT: “APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. I - Não se discute a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Necessário, entretanto, que esta seja firme e coerente, além de confirmada pelos demais elementos de prova. II - Inviável a condenação pelos crimes de lesão corporal e vias de fato quando o acervo probatório, especialmente a palavra da própria vítima, demonstra que ocorreram agressões recíprocas e que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, após ser golpeado por faca e por cabo de vassoura. III - A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. IV - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1823231, 07454390720228070016, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024) e “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AUTORIA. DÚVIDA FUNDADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Embora seja pacífico, na jurisprudência, que, nos crimes de violência doméstica e familiar, à palavra da vítima deve ser dada especial relevância, tal entendimento não permite que seja ignorado o contexto probatório dos autos. Hipótese em que, embora a vítima afirme ter sofrido injusta agressão do acusado, a prova produzida, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, revela fundada dúvida quanto a quem teria dado início às vias de fato, comprovadamente recíprocas. Na dúvida, o réu deve ser absolvido das acusações, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.” (Acórdão 1860133, 0710265-30.2023.8.07.0006, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.)
10. Pelo exposto, reformo a sentença para absolver a ré com fulcro no art. 386, VI e VII, do CPP.
IV. Dispositivo
11. recurso provido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 3.688/1941, Art. 21.
Jurisprudência relevante citada: n/a.